Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Trata-se de Mandado de segurança impetrado por Felipe Fernandes contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que o descredenciou das funções de Juiz Leigo.
O impetrante aduz que foi aprovado em processo seletivo para as funções de Juiz Leigo, tendo sido devidamente credenciado para o exercício de suas funções em novembro de 2018 (Matrícula 38139), sendo posteriormente renovado o credenciamento por mais dois anos, em novembro de 2020.
Afirma que à época de seu credenciamento, as disposições das responsabilidade e obrigações da função de Juiz Leigo estavam contidas no Provimento n. 29/214/CM, que estabelecia o descredenciamento em período anterior ao termino de seu período de credenciamento, através de decisão motivada.
Alega que posteriormente o Tribunal de Justiça editou novo regramento, Provimento n. 32/2020/CM, que revogou o provimento anterior, mas expressamente institui que tal provimento não se aplica aos credenciados sob a égide do provimento anterior.
Assevera que em outubro de 2021 o impetrante recebeu comunicado direto da assessoria do Gabinete do Quinto Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, sem qualquer justificativa, de que não mais necessitariam de seus serviços, razão pela qual solicitaram seu desligamento da função. Ainda, que através do Ofício no 20/2021/5oJEC-GAB, o MM Juiz de Direito FLAVIO MALDONADO DE BARROS, requereu o desligamento do impetrante, bem como o credenciamento de dois novos Juízes Leigos, sob a justificativa única da grande demanda de feitos sendo processados naquele Juizado.
Aduz, ainda, que posteriormente o magistrado encaminhou novo oficio, Ofício no 25/2021/5oJEC-GAB, justificando o pedido de desligamento, trazendo como motivos supostos atos irregulares do impetrante.
Alega que, por fim, foi expedido o ato de descredenciamento do impetrante, ATO TJMT/PRES N. 1273 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021, da MM. Desembargadora Presidente deste Tribunal, Maria Helena Gargaglione Póvoas, o qual determinou o descredenciamento do impetrante, entretanto, apresentando como motivo pedido realizado pelo autor, o que nunca ocorreu, demonstrando ser um ato administrativo claramente ilegal.
Assim, afirma que diante da ausência de motivação e motivo justo ao descredenciamento, resta evidente nulidade do ato e a violação do direito líquido e certo do impetrante, pois inaplicável o Provimento n. 32/2020/CM. Ainda, que que o ato foi totalmente equivocado, eis que foi descredenciado a pedido, o que nunca ocorreu.
Por fim, alega que sempre desempenhou sua função com zelo, eficiência e presteza, sendo inverídico supostos atos irregulares praticados pelo impetrante.
Ao final pugnou pela concessão, liminarmente, inclusive, para suspender o ato que descredenciou o impetrante, determinando o imediato retorno a suas atividades, até o desfecho final do mandamus e, no mérito confirmada a segurança (id. 116280476). Pretende a concessão da gratuidade da justiça.
A inicial foi instruída com os documentos.
É o que cumpre a relatar.
D E C I D O.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Felipe Fernandes contra ato da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que o descredenciou das funções de Juiz Leigo.
Ab initio, registro que a declaração de hipossuficiência acostada na exordial constitui elemento suficiente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Aliado ao disposto do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso que prevê a gratuidade da ação constituição de mandado de segurança.
Com efeito, a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei respectiva para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se, portanto, que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Pois bem.
Emerge dos autos que os doutos Magistrados do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, solicitaram o descredenciamento do impetrante, sobre o fundamento de:
“diante das reiteradas dificuldades de contato com o referido profissional, seja via telefone ou mensagens por WhatsApp, ausência sem justificativa prévia na reunião realizada dia 02/09/2021, às 14:00, via videoconferência, conforme relatório do aplicativo Microssoft Teams anexo, ausência de retorno aos requerimentos enviados pela assessoria dos dois gabinetes deste juizado, inclusive quanto aos pedidos de envio com prioridade dos processos relativos às metas impostas pela CGJ (lista de parados a mais de 100 dias) e devolução de minutas enviadas para correção sem qualquer alteração, reiteramos o requerimento de descredenciamento do profissional em questão em virtude de readequação de pessoal.” (Ofício n. 25/2021/5oJEC-GAB, id. 116280488).
Outrossim, o Provimento n. 29/2014/CM em vigor à época do credenciamento do impetrante como Juiz leigo disponha que:
“Art. 7o O Juiz Leigo será descredenciado:
I – por conveniência motivada do Poder Judiciário;
II – quando o índice de produtividade for insatisfatório;
III – quando houver violação aos deveres previstos no artigo 8o;
IV – a pedido dele”
Não obstante ao Ato TJMT/PRES n. 1273, de 06 de dezembro de 2021, constar que o descredenciamento do impetrante ocorreu a pedido, observa-se que o mesmo incorreu, em tese, conforme justificativa do magistrado, em produtividade insatisfatória e violação aos deveres funcionais.
Desta forma, analisando detidamente os autos, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.
Ademais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível: “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Assim, prima facie, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.